Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE A TEXTO LEGAL OU À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
3. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
4. Revisão criminal improcedente.